Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-61.2010.8.14.0082
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000923-61.2010.8.14.0082
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: COLARES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA
APELADO: JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS
DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO RAMOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DA REGULAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA OU INSIGNIFICÂNCIA,
IN

CASU
. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, dar conhecimento à apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém,08 de setembro 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Colares, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de José Raimundo dos Santos Dias, pela provável prática do delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima Domingas Ferreira Palheta.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), narra o apelante que, no dia 19/10/2010, por volta das 05h, na Rua do Triunfo, na cidade de Colares, o apelado, sob efeito de bebida alcóolica, agrediu a vítima - com quem vivia maritalmente havia cerca de 20 (vinte) anos - dando-lhe três socos e lhe ofendendo com palavras de baixo calão, tais como ¿safada¿ e ¿vagabunda¿.

A defesa reservou-se para apresentar suas teses em sede de alegações finais (fl. 10).

Houve o recebimento da denúncia em 15/09/2014 (fl. 11).

Sentenciou, então, o juiz
a quo
, na data de 31/10/2016, expondo como motivação do seu convencimento o enquadramento do caso ao princípio da bagatela (fls. 12 a 14).

Nas razões recursais, arguiu o apelante a anulação do aludido ato judicial, ¿tendo em vista a necessidade de haver a regular instrução do feito¿ e a ¿inaplicabilidade do princípio da bagatela nos crimes de violência doméstica¿ (fls. 17 a 20).

As contrarrazões do apelado voltaram-se ao improvimento do apelo (fls. 37 a 39).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o recurso (fls. 41 a 42)
.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

DO MÉRITO

O juiz sentenciante reconheceu a irrelevância jurídica da conduta do apelado descrita na peça exordial. Por esse motivo, absolveu-o - com alusões, inclusive, à chamada prescrição virtual.

Pois bem.

Data maxima venia
ao posicionamento do magistrado
a quo,
inaplicável ao caso o teor do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no
art. 396-A
, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
(...)
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime.

Afinal, a necessidade de persecução penal se faz manifesta diante dos fatos narrados na denúncia, em que o bem jurídico tutelado envolve dignidade da pessoa humana, igualdade de gêneros, integridade física, proteção à família etc.

O Superior Tribunal de Justiça, até mesmo, já sumulou: ¿É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas¿ (Súmula 589).

É válido frisar, ainda, que ¿é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal¿ (Súmula 438/STJ).

Assim sendo, não há que se vislumbrar a possibilidade de ser extinto o processo pela prescrição, se o lapso temporal para pretensão punitiva do Estado previsto em lei ainda não se esgotou; tanto que aquele fora interrompido em 15/09/2014 (com o recebimento da denúncia) e, pelo prazo máximo da pena (três anos de reclusão), perdurará, por enquanto, até 14/09/2022.

Não deve, portanto, prevalecer o posicionamento do magistrado de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento para anular a sentença absolutória e possibilitar a regular instrução do feito.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator